Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A Corregedoria deste Tribunal de Justiça editou o Provimento 54/2021, dispondo sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 7.889,24.

2. Não é cabível o arquivamento da execução fiscal, com base no artigo 1o do Provimento no 13/2012 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e no artigo 2o do Provimento no 54/2021, antes da citação válida, por ser ato processual indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual (art. 239 do CPC).

3. No caso concreto, malgrado o valor atualizado da causa seja inferior ao definido na norma de regência, o arquivamento deve ser precedido de citação.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.